Tribunal: TJMT
Processo: 1012897-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012897-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Cédula de Crédito Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), VIVIANE SVERSUT SUCENA - CPF: 622.419.821-72 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (PROCURADOR), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE DO ATO JUDICIAL OBJURGADO – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Segundo a inteligência do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, e devem ser entendidos como todo ato judicial emanado pelo juiz que não possua conteúdo decisório.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRASIL S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
autos n º 0001190-40.1999.8.11.0005 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA),
que julgou improcedentes os embargos de declaração, bem como retificou a decisão anteriormente exarada, por entender se tratar de cumprimento de decisão judicial, sendo cabível, destarte, o rito de cumprimento de sentença.

Inconformado com a r. decisum prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “ inobstante a concessão do efeito suspensivo pela pela Excelentíssima Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Juízo a quo deu prosseguimento ao feito, determinando as retificações no polo passivo, para a ora Agravada executar a repetição do indébito, bem como a intimação desta para adequar o pedido, pois ainda não trata-se de Cumprimento de Sentença” (id. 133735693 - Pág. 5).

Afirma que “ao rejeitar os aclaratórios opostos pelo Agravante e intimar a Agravada para dar prosseguimento do feito, o Douto Magistrado singular deixou de cumprir ordem da Vice-Presidência que, na admissibilidade da via especial, concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto [...] Ora, a decisão agravada descumpriu comando expresso da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (id. 133735693 - Pág. 7)

Ressalta, ainda, da “necessidade da suspensão do feito, diante dos prejuízos inerentes a sua continuidade antes do julgamento do Recurso Especial interposto pelo ora Agravante em relação a condenação sofrida, tendo em vista o expressivo montante da condenação, que ultrapassa R$ 1.000.000,00” (id. 133735693 - Pág. 8)

Assevera, também, que “a manutenção do andamento do feito e a falta de apreciação da petição está gerando nulidades e prejudica o Agravante, já que seu Recurso Especial foi admitido com efeito suspensivo” (id. 133735693 - Pág. 9).

Requer, assim, liminarmente a concessão do efeito suspensivo da decisão guerreada.

Ao, final pelo provimento.

Tutela recursal de urgência indeferida (id. 134088686 - Pág. 1/3).

A parte agravante aportou aos autos agravo interno (id. 137231659 - Pág. 1 /6), pugnando pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática e conceder totalmente o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, cf. id. 137362650 - Pág. 1.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 140585693 - Pág. 1/2).

A instituição financeira aportou aos autos petitório, requerendo a regularização de sua representação processual por força de substituição de patronos (id. 150371689 - Pág. 1/id. 150371696 - Pág. 2), acompanhado de documentos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRASIL S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
autos n º 0001190-40.1999.8.11.0005 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA),
que julgou improcedentes os embargos de declaração, bem como retificou a decisão anteriormente exarada, por entender se tratar de cumprimento de decisão judicial, sendo cabível, destarte, o rito de cumprimento de sentença.

Pois, bem.

A recorrente alega ter o MM. Juiz de piso dado prosseguimento ao feito executivo em plena afronta a determinação exarada pela Vice-presidente deste E. Tribunal prolatada quando da análise da admissibilidade do recurso especial autos nº 1012394-15.2018.811.0000. Senão, vejamos:

“Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela suposta afronta legal. Em relação ao efeito suspensivo, verifica-se que restou demonstrada a probabilidade do direito ante a suposta afronta ao artigo 940 do CC. bem como resta aparente o perigo da demora em razão da execução provisória que pode determinar a penhora de valores no importe aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial, concedendo-lhe o almejado efeito suspensivo” (id. 133735695 - Pág. 9).

Sustenta que o ato judicial lhe causa prejuízos, diante do valor exequendo de grande monta.

Da leitura dos autos, entendo que a tese ventilada pela parte agravante não merece prosperar.

Digo isso porque o manejo do recurso de agravo de instrumento pela parte recorrente se dá em face de
decisum
que consistiu apenas em um ato judicial sem cunho decisório, cujo objetivo foi dar andamento ao processo.

No id. 46670962 - Pág. 160 – Processo de origem sob nº 0001190-40.1999.8.11.0005, o Douto Magistrado exara o seguinte despacho: “ Vistos etc. De inicio, proceda-se com as retificações do polo ativo e passivo, na capa dos autos e no Sistema Apoio. Intime-se a Srª Viviane Sversut para adequar o seu pedido, vez que não se trata de cumprimento de sentença. Às providências. Cumpra-se. DIAMANTINO, 6 de dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito”.

Contra mencionado posicionamento, a parte recorrente se insurge, requerendo a suspensão do processo de Execução, ante a concessão do efeito suspensivo em sede de Recurso Especial, cf. id. 46670962 - Pág. 162/163 - Processo de origem sob nº 0001190-40.1999.8.11.0005, acompanhado de documentos.

O Julgador de piso, instado, lançou a seguinte decisão: “Vistos etc. Dê cumprimento a r. decisão de fls. 479/483. As providências. DIAMANTINO, 2 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito” (id. 46670962 - Pág. 174 - Processo de origem sob nº 0001190-40.1999.8.11.0005).

Nota-se, que a
decisum
supramencionada determinou o cumprimento dos termos da ordem emanada na decisão da Vice-presidente deste E. Tribunal prolatada no recurso especial autos nº 1012394-15.2018.811.0000 (id. 46670962 - Pág. 165/172 - Processo de origem sob nº 0001190-40.1999.8.11.0005).

Não satisfeito, o banco recorrente opôs embargos de declaração (id. 46670962 - Pág. 176/178 - Processo de origem sob nº 0001190-40.1999.8.11.0005), requereu o acolhimento e provimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de que, seja suprida a omissão apontada, apreciando a petição do Embargante e por consequência suspendendo o feito até o julgamento final do Recurso Especial, conforme determinado pelo Insigne Colegiado Estadual.

O Juiz de primeiro grau, em cumprimento ao seu
mister
, apreciou os termos dos embargos de declaração, julgando-os improcedentes, consignando, ainda, a retificação da decisão anteriormente exarada, por entender se trata de cumprimento de decisão judicial, sendo cabível, destarte, o rito de cumprimento de sentença. (id. 87004472 - Pág. 1/3 - Processo de origem sob nº 0001190-40.1999.8.11.0005).

A instituição financeira, insatisfeita, comunica o Juízo de primeira instância a interposição do recurso de agravo de instrumento em tela.

Portanto, o ato judicial impugnado pelo agravo é desprovido de conteúdo decisório, pois se caracteriza como despacho de mero expediente, sendo este irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO
INTERNO —
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
— INTERPOSIÇÃO
CONTRA

DESPACHO
MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO. Incabível a interposição de
agravo
de
instrumento

contra

despacho
meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Recurso não provido”. (N.U 1013093-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“AGRAVO
REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA

DESPACHO
SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE DO ATO JUDICIAL OBJURGADO (CPC, ART. 504) – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a inteligência do art. 504 do CPC, os
despachos
são irrecorríveis, e devem ser entendidos como todo ato judicial emanado pelo juiz que não possua conteúdo decisório, nos termos do art. 162, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC”. (N.U 0156331-42.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Destaca-se, por fim que, além do despacho não se enquadrar no rol disposto no art. 1.015 do CPC, este também não se amolda aos casos excepcionais estabelecidos pelo e. STJ, os quais demandam efetiva urgência.

Em virtude deste julgamento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da liminar.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALORES RELATIVOS A CONTRATO QUE NÃO FOI OBJETO DA DEMANDA INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É infundada a arguição de excesso de execução se são objeto da demanda todos os contratos cujos descontos estão computados nos cálculos.
Quando a parte discorda de questão de mérito e não dos cálculos, não há esclarecimentos a serem prestados pela contadoria judicial.
É desnecessária a liquidação de sentença se o cumprimento depende apenas de cálculos aritméticos. Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada”. (N.U 1020150-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno
.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023